Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. BENS DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. INAPLICABILIDADE.
1. Conquanto os requisitos para incidência da Teoria Menor (art. 28, §5o, CDC) sejam mais flexíveis, trata-se de direito estrito, em que o legislador não conferiu nenhuma margem para que o administrador não sócio seja chamado a responder com seu patrimônio por dívidas da sociedade, sobretudo quando não comprovada qualquer confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
2. Recurso conhecido e provido.